Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-93.2006.8.11.0090
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000203-93.2006.8.11.0090
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO SODRE MARTINS - CPF: 503.338.361-20 (RECORRENTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), APURAR (VÍTIMA), EDMUNDO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, III E IV DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS.
IMPRONÚNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE AMPARAM, EM TESE, A ACUSAÇÃO, VIABILIZANDO A COMPETÊNCIA DOS JURADOS.
AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

INVIABILIDADE.
TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Destaca-se que no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos, de modo que a exclusão das qualificadoras, nesta fase, só é admitida caso sejam manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta. Com efeito, pelo que consta dos autos, o recurso que dificultou a defesa do ofendido, meio cruel e motivo fútil, até o momento, não se mostram completamente divorciadas do que foi narrado em juízo, até porque tem-se dos autos que a vítima foi surpreendida no caminho, em local aparentemente escondido, tendo sido apedrejado, amarrado e morto, o que não demonstra dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória, devendo ser rechaçada esta tese.

2.
Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa, para impronunciar

o recorrente, uma vez que há indícios suficientes de autoria para subsidiar a decisão de pronúncia e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que, mesmo que houvesse dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antonio Sergio Sodré Martins
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT. No caso, o réu foi pronunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal) para julgamento pelo tribunal do júri (ID 235475793).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
reanálise dos fatos e das provas – duplo grau de jurisdição;
b)
inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
;
c)
impronúncia (ID 235475824).

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 235475826).

Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 235475827)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Amarildo Cessar Fachone, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 240777651), sintetizando a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL:
ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE MEIO CRUEL) CONSUMADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS - AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PARA SUBMETER O RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO EM JUÍZO - DEVEM SER IGUALMENTE MANTIDAS AS QUALIFICADORAS: MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE MEIO CRUEL - QUALIFICADORAS PERTINENTES E HARMÔNICAS COM O QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO
– PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a realidade fática restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, relatório fotográfico, laudo necropapiloscópico e outras declarações e documentos apresentados. Ademais, há indícios suficientes de autoria para pronunciar o acusado, sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que narraram as testemunhas em juízo e a confissão parcial do recorrente, consoante se extrai da
sentença
(ID 235475793),
que se adota por ora a fim de se evitar tautologia
:

(...)
Na fase processual do sumário da culpa -
iudicium accusationis
-, para que o réu seja pronunciado, basta que o magistrado se convença acerca da existência do crime e de indícios de que o acusado seja o seu autor (art. 413 do CPP), apresentando os motivos do seu convencimento.

Pois bem, a
materialidade
delitiva, isto é, a existência do crime, está satisfatoriamente demonstrada por meio do Relatório de necropsia (Id. 61651043, p. 21/26); Auto de Apreensão (Id. 61651050, p.10); fotografias do local e da vítima (Id. 61651050, p. 13/19), sem embargo das menções das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Noutra banda, os indícios de
autoria
são extraídos dos depoimentos das testemunhas – tudo coligido em fase judicial.

As testemunhas ouvidas em juízo, Antonio Xavier de Oliveira e Carlos da Silva Martins, bem como o interrogatório do réu, ratificam o teor das peças investigativas constantes nos autos; sendo que este último afirma a sua participação no delito em comento.

Destaca-se as declarações de
Antonio Xavier de Oliveira: “
(...)Que em diligências o pessoal não soube informar os nomes das pessoas que tinham saído do bar momentos após a vítima, apenas indicaram a pessoa conhecida como vulgo “Bahia” e outro era o filho do Vitinho do Colorado; Que quando da localização da pessoa conhecida como “Bahia”, este informou superficialmente mais ou menos como tinha acontecido, e no final das contas, apresentou uma mochila com uns pertences da vítima, e ele informou que o filho do seu Vitinho tinha ido para Carlinda (...) Que a pessoa de alcunha “Bahia” alegou que quem tinha começado a situação teria sido o filho do seu Vitinho, mas ele ficou meio na dúvida. (...)”

Aduz ainda:

Ministério Público: “O senhor chegou a ir até o local em que o cadáver foi encontrado?”

Testemunha: “Sim (...) No encanamento de água, e eles colocaram ele lá e eles deram o jeito de fixar o corpo para água não tirar de lá, porque uma enchente qualquer coisa ia arrastar mas os pés ficaram para fora”.(...)

Testemunha: “(...) Segundo informações, a vítima teria saído primeiro e depois saíram os outros (...)”

Infere-se

ainda da oitiva do policial militar,
Carlos da Silva Martins:
“
Que depois que foi retirado o corpo e em diligências, perguntamos para algumas pessoas, nós chegamos na residência de um senhor que não me recordo o nome, fomos até o loca que estava o corpo, e ele reconheceu como sendo o amigo que morava com ele (...) e perguntamos pra ele a respeito de quem estava com a vítima antes de acontecer o fato ai ele relatou né o senhor que está ai e o “Bahia” (...) A gente só sabia do apelido “Boiadeiro” (...). Ministério Público: “Como que vocês chegaram no nome do “Boiadeiro”?. Testemunha: O cidadão que identificou a vítima, que tava na residência com a vítima e que eles saíram juntos para beber (...).”

Por fim, o réu
Antonio Sergio Sodré Martins
foi interrogado, o qual afirmou: “
Esse Mineiro eu tinha trabalhado com ele em Marcelândia, e ele roubava as coisas dos outro, aí aqui em Nova Canaã eu encontrei ele e fomos posar em uma casa e ele roubou um chapéu e 200 reais, aí fui falar com ele no bar e ele me ameaçou; Ameaçou eu e as meninas do bar, falou para parar de briga; (...) Aí esse Bahia chegou, conhecia ele também, acho que até faleceu, ai ele falou que não era para bater no Boiadeiro não e eu fui para casa e fiquei sabendo de manhã.”

Em continuação, o interrogado aduz
:

“Juízo: “O senhor participou da morte do “Mineiro”.

Denunciado: “Eu taquei a pedra e saí e o Bahia falou “deixa comigo”, não eu to indo embora.”

Juízo: “O senhor acertou a pedra onde? (...) Em qual parte do corpo?”

Denunciado: “Não sei, tava no chão (...)”

Juízo: “O Mineiro caiu nessa hora?”

Denunciado: “É ele fingiu que caiu para eu ir nele.”

Em seguida, dada a palavra ao
parquet
, o representante ministerial leu o depoimento do interrogado prestado em sede investigatória, e posteriormente questionou a veracidade dos fatos, que em seguida alegou:
Mais ou menos assim; (...) Que não tinha muita lembrança (...).

Prosseguindo, o denunciado afirma:

“Ministério Público: (...) Aí o Bahia disse que não era para correr não (...) Ai ele pegou uma pedra para matar o Mineiro, e o senhor lá ficou sentado olhando?

Denunciado: “Ai eu falei que ia embora (...) Que ele não quer pagar e eu não quero confusão (...)”

Ministério Público: Você viu a hora que matou?

Denunciado: Na hora que ele caiu eu vi... Na hora que o Claúdio chegou eu vi, mas depois eu falei que ia embora

Ministério Público:Na hora que ele pegou a pedra e esmagou a cabeça do Mineiro, o senhor tava lá?

Denunciado: Tava

Ministério Público:O senhor não fez nada? Deixou matar o ficou lá sentado?

Denunciado: Não... não vou mexer com isso que ele não vai pagar e mesmo assim vai piorar para nós.. Ai ele começou a falar se não era homem não e outras coisas, ai eu fiquei sabendo de manhã.

Ministério Público:
Consta que o senhor participou no momento que foi leva lá o corpo lá pra manilha, arramado, esconder, o senhor estava lá, consta aqui?

Denunciado:
Não tenho lembrança disso não.

Ministério
Público: Mas o senhor disse, está aqui no depoimento... O senhor tava lá?

Denunciado:
(...) Tava, por que ele falou, vou jogar aqui (...) No final eu não vi.

Ministério Público:
O senhor participou do homicídio do Mineiro?

Denunciado:
Participei né se eu estava junto.

Ministério Público:
Participou?

Denunciado:
Sim
.. (gestos com a cabeça em sentido afirmativo).

Defesa: Quando o senhor tacou a pedra, o senhor estava se defendendo daquilo que o senhor imaginou que seria uma faca que estava com ele?

Denunciado: Taquei a pedra assim com uma raiva, já que o senhor não tem condições de me pagar não precisa me matar... ai eu taquei a pedra não para matar, mas ele caiu porque estava embriagado.”

De mais a mais, impede destacar que perante a autoridade policial, o denunciado Claudio Bezerra dos Santos, não ouvido em juízo em virtude de seu falecimento, confirmou a participação do acusado no delito praticado, inclusive quando da tentativa da ocultação do cadáver da vítima.

Denota-se que, em detida análise do caderno processual, o denunciado destacou seja em fase inquisitorial, seja em fase instrutória que, de fato, atingiu a vítima com uma pedra, momento em que ela caiu ao chão. Por consequência, após o acontecimento, esconderam o corpo da vítima junto a uma manilha, com o fito de que o corpo não fosse localizado.

Infere-se do conjunto probatório presente nos autos que o homicídio teve como causa o suposto furto praticado pela vítima, de um chapéu e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) ambos de propriedade do acusado Antônio, fato este amplamente corroborado pelo denunciado em sede instrutória.

Ressalta-se, por fim, que em diligências realizadas, a testemunha
Carlos Martins
, também chegou à pessoa de Antônio, como suspeito do fato, eis que testemunhas lhe relataram que os acusados estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica juntos.

Logo, diante das provas arrecadadas, principalmente diante do interrogatório do acusado que descortinou, ainda que parcialmente, sobre sua participação no homicídio, há indícios veementes de que
Antônio Sergio Sodré Martins
, concorreu para a morte

da vítima conhecida como
“Mineiro”
.

No que tange às qualificadoras apontadas pelo Ministério Público, quais sejam: motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa, dessume-se que devem também ser submetidas à apreciação dos jurados.

Por motivo fútil se entende aquele de somenos importância, evidentemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente.

Compulsando os autos, vislumbra-se a possibilidade de a motivação, qual seja, discussões acerca do furto de um chapéu e uma quantia em dinheiro, ter sido desproporcional à reação criminosa, razão porque se justifica a análise dos jurados quanto à existência desta qualificadora.

De igual forma, segundo consta dos autos o meio utilizado para execução do delito e como instrumento do crime, seria uma pedra de tamanho grande (Auto de apreensão – Id. 61651050 – p. 10), de modo que também justifica sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

Por fim, a forma com que o delito se perfectibilizou indicam que sua execução foi hábil a surpreender a vítima, dificultando sua defesa, o que também justifica sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

Certo é que neste momento processual não cabe ao Magistrado fazer uma análise qualitativa mais aprofundada das provas produzidas, sob pena de subtrair a competência conferida ao Tribunal do Júri no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da CF.

Vale ressaltar que decotar as qualificadoras da pronúncia nesta etapa do julgamento é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente não se verificar no caso concreto.

De resto, não se verifica, estreme de dúvidas, a presença de causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Insta rememorar que na presente fase processual vige o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Magistrado apenas atuar como um filtro, separando o joio do trigo.

Considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, a pronúncia do acusado é medida de rigor.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO ADMISSÍVEL
a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o réu
ANTONIO SERGIO SODRÉ MARTINS
pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inc. II (motivo fútil), III (meio cruel) e inc. IV (recurso que dificultou a defesa), na forma do art. 69, ambos do CP, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nesse sentido, destaca-se que no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos, de modo que a exclusão das qualificadoras, nesta fase, só é admitida caso sejam manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta. Com efeito, pelo que consta dos autos, o recurso que dificultou a defesa do ofendido, meio cruel e motivo fútil, até o momento, não se mostram completamente divorciadas do que foi narrado em juízo, até porque tem-se dos autos que a vítima foi surpreendida no caminho, em local aparentemente escondido, tendo sido apedrejado, amarrado e morto, o que não demonstra dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória,
devendo ser rechaçada esta tese
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o
artigo 413 do Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri
. 6. Recurso desprovido.
(TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Ainda, o compulsar dos autos revela envolta situação etílica, a verossimilhança da motivação é um pouco acinzentada e o nível dessa hipótese exige crivo dos jurados para que se evidencie ou não o egoísmo intolerante causador da desproporcionalidade típica da futilidade.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa, para impronunciar
Antônio Sérgio Sodré Martins
, uma vez que há indícios suficientes de autoria para subsidiar a decisão de pronúncia e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que, mesmo que houvesse dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025